Tribunal: STF
Processo: AI 473349
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO. TETO. VANTAGENS PESSOAIS.
I. - As vantagens de
caráter pessoal não são computadas para o efeito do art. 37, XI, da
Constituição Federal. Precedentes.
II. - Agravo não provido.